Tribunal: TJES
Processo: 5000401-98.2024.8.08.0057
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000401-98.2024.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: JOSE GUARIZI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000401-98.2024.8.08.0057

EMBARGANTE
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

EMBARGADO
: JOSE GUARIZI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL NO PRAZO LEGAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO MATERIAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. em face da decisão monocrática (Id. 15235869) que não conheceu do Recurso Inominado interposto contra sentença proferida em demanda indenizatória ajuizada por JOSÉ GUARIZI, sob o fundamento de deserção, em razão da ausência de comprovação do preparo recursal no prazo legal.

2. Sustenta o embargante, em síntese, que o preparo foi tempestivamente recolhido em 02/06/2025, antes da interposição do recurso, ocorrida em 09/06/2025, mas não foi juntado aos autos por equívoco material no momento do protocolo. Alega, portanto, a ocorrência de contradição, pois o pagamento efetivamente ocorreu dentro do prazo legal, pleiteando a reconsideração da decisão monocrática e o conhecimento do Recurso Inominado.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. No caso em exame, verifica-se que o embargante não aponta contradição interna no
decisum
, mas busca modificar o conteúdo decisório com base em fatos e documentos não apreciados anteriormente, especialmente o suposto comprovante de preparo recolhido antes da interposição do recurso e não juntado oportunamente.

5. Ora, a decisão embargada foi clara e fundamentada ao consignar que não houve comprovação do recolhimento do preparo recursal dentro do prazo de 48 horas após a interposição do recurso, nos termos do enunciado
80 do FONAJE, "
o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo
e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas
, não admitida a complementação intempestiva
".

5. A comprovação do preparo é um ônus processual da parte recorrente, devendo ocorrer dentro do prazo legal, sendo vedada sua juntada extemporânea, ainda que o pagamento tenha sido efetivamente realizado em data anterior.

6. No caso, o próprio embargante reconhece que deixou de juntar o comprovante do preparo no ato da interposição do Recurso Inominado, alegando mero equívoco. Contudo, a inobservância do prazo de comprovação é suficiente para caracterizar a deserção, sendo irrelevante o pagamento prévio sem a respectiva juntada nos autos.

7. Não há, portanto, contradição a ser sanada, tampouco omissão ou erro material. O que pretende o embargante é a reapreciação da matéria de mérito já decidida, o que extrapola os limites cognitivos dos embargos de declaração. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da causa, nem à modificação do julgado sob o pretexto de esclarecimento, de modo que devem ser rejeitados.

8. Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., mantendo-se integralmente inalterada a decisão que não conheceu do Recurso Inominado por deserção, nos termos do art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 80 do FONAJE.

9. Sem custas e honorários advocatícios no que se refere aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)